Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-06.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003080-06.2018.8.11.0013
Vistos etc.
Do manuseio dos autos observa-se que após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o Apelante Caio Nunes Pereira foi intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse ao pagamento e a juntada do comprovante do recolhimento em do preparo recursal.
Consoante a Certidão Id. 28697964, em 09/12/2019, decorreu o prazo legal sem que apresentasse o comprovante de pagamento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É cediço que preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso.
In casu, conforme exposto, embora intimado, o Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, como determinado na decisão de Id. 25450466.
Desta forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora